Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA DO DÉBITO.
1. Não há cerceamento de defesa se concedido prazo para o réu solicitar a produção das provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, aquele permanece inerte. Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC).
3. Sendo os documentos trazidos pela autora prova cabal a demonstrar o direito ao crédito que persegue, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.